Tribunal: TJDFT
Processo: 0720551-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMPROVADO. COMPETÊNCIA HÍBRIDA DOS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OPÇÃO DA PARTE AUTORA/OFENDIDA. ART. 14 E 14-A DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito de competência instaurado entre a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Suscitante) e o d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília (Suscitado), no qual se discute a competência para o processamento de Ação de Divórcio, sem pedido de partilha de bens ou de guarda de menores, ajuizada perante o Juizado de Violência Doméstica onde tramita Ação Penal em face do cônjuge varão.
2. Resta comprovado que a Ação de Divórcio decorre, diretamente, da situação de violência doméstica enfrentada pela Autora, circunstância na qual a competência dos Juizados de Violência Doméstica assume caráter híbrido, cível e criminal, facultando-se à parte ofendida o ajuizamento da Ação de Divórcio perante o Juizado de Violência Doméstica, nos termos dos artigos 14 e 14-A da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
3. Ao ajuizar a Ação de Divórcio perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a Autora exerceu, legitimamente, a opção que lhe é conferida pela lei protetiva, motivo pelo qual não se mostra cabível a declinação, de ofício, da competência para o Juízo de domicílio das partes.
4. Acrescente-se que a lide versa sobre competência territorial que, em regra, não pode ser declinada de ofício, nos termos dos artigos 64 e 65 do CPC/15 e da Súmula no 33 do STJ, sob consequência de afronta aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisidictionis (CPC/15, art. 43).
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, o Suscitado.